Tribunal: TJPA
Processo: 0807087-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807087-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 158 (EXTORSÃO) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E ARTIGO 1º DA LEI 9613/1998 (LAVAGEM DE CAPITAIS), DEVENDO INCIDIR A AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES), PRESENTE AINDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’ (COMETIDO O CRIME MEDIANTE DISSIMULAÇÃO).

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MEDIDA EXTREMA
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A cópia da decisão que decertou a prisão preventiva do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

2. Ademais, o Magistrado
a quo
, em suas informações, esclarece que a paciente encontra-se atualmente ainda em liberdade, pois está foragida, não tendo sido, por causa disso, cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

3. O acesso amplo da defesa aos autos investigatórios não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal).

4. Assim, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, o impetrante ter acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento.

5. Ordem em parte conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, nos autos do processo nº

0800028-48.2024.8.14.0059.

Consta da impetração, que a Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 158 (extorsão) c/c art. 71 do Código Penal (em continuidade delitiva), c/c art. 69 (concurso material) c/c art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e artigo 1º da Lei 9613/1998 (lavagem de capitais), devendo incidir a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), presente ainda a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘c’ (cometido o crime mediante dissimulação).

Aduz, que nos autos do processo nº 0800489- 20.2024.8.14.0059, foi deferida a representação pela prisão preventiva da Paciente, sendo o mandado (anexo) cumprido no dia 12 de abril de 2024.

Afirma que a Defesa conseguiu contato com a Vara através do balcão virtual, sendo informado que não seria concedido o acesso aos autos, nem sequer ao decreto prisional e tampouco a decisão que indeferiu o pedido de acesso, eis que estariam resguardados pelo sigilo. Frente ao contexto exposto, considerando o teor do decisum, urge impetrar o presente remédio heroico, com o intuito de restabelecer a plena liberdade da Paciente.

Ressalta que em que pese se saiba que a decisão que ordenou a prisão preventiva é documento fundamental para a impetração de Habeas Corpus, o presente caso se revela uma exceção, eis que, apesar de solicitado, tal documento não foi concedido à Defesa. Neste ponto, a Defesa manifesta seu inconformismo e requer o conhecimento do presente remédio heroico, eis que tal ausência se deu por violação à Ampla Defesa e ao Contraditório.

Alega que a decisão do Nobre Juízo a quo se revela equivocada, eis que sustentou a decretação da prisão preventiva sem a comprovação de nenhum elemento. A Paciente não é pessoa que possui o crime como meio de vida – ao contrário, é primária – e as condutas a ela atribuídas não carregam qualquer forma de violência ou grave ameaça, não trazendo nenhum elemento que indique perigo.

Esclarece que inobstante não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, pode este Tribunal entender pela sua manutenção, o que se admite somente por hipótese, de modo que se torna pertinente requerer, alternativamente, medidas alternativas ao cárcere.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem liminar de habeas corpus aqui pleiteada, para fins de (a) suspender a eficácia do mandado de prisão expedido em desfavor da Paciente, requerendo-se, desde já, a expedição de contramandado de prisão, bem como (b) seja substituída in limine a prisão preventiva decretada no caso em tela por utilização de monitoramento eletrônico intermitente. No mérito, requer-se a concessão de ordem de habeas corpus para fins de restituição do status libertatis da Paciente, anulando-se, consequentemente, o ato coator impugnado. Alternativamente, requer-se a substituição da prisão preventiva decretada por medidas alternativas ao cárcere, previstas, do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi por mim indeferida em 02.05.2024.

Na data de 06.05.2024, o Juízo
a quo
prestou informações através do OFÍCIO N°. 25/2024-GAB, esclarecendo que:

“(...) A paciente KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA encontra-se atualmente em liberdade, em que pese a expedição de mandado de prisão em seu desfavor nos autos de nº 0800489-20.2024.8.14.0059.

Urge destacar, que as medidas excepcionais foram concedidas após a colheita autorizada de quebra de sigilo de informações financeiras, sequestro de bens e buscas e apreensões nas cidades de Pelotas e Novo Hamburgo, ambas localizadas no Rio Grande do Sul.

Dentre os investigados no esquema criminoso, alvo de denúncia formal nos autos do processo 0800028- 48.2024.8.14.0059, já foram presas cautelarmente outras duas pessoas, também envolvidas na aplicação de golpe digital conhecido por “golpe do nudes”.

Na primeira fase das investigações que culminaram no decreto prisional ora guerreado, constatou-se que em novembro de 2023, a vítima MIXIMINIANI FERREIRA LEAL, após sofrer a fraude e a extorsão, teria transferido em apenas um dia R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES. Afastado o sigilo financeiro da beneficiária do depósito ilegal, verificou-se um padrão de distribuição de rendimentos entre os denunciados.

Apenas no período investigado (novembro de 2023), fora constatada vultosa movimentação de ativos, de fontes diversas, para conta bancária de titularidade de ROSANGELA, na monta de mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Verificou-se ainda que o esquema se espalhava por várias unidades federais, tendo vítimas conhecidas no Pará e em Goiás (HENRIQUE GUIMARÃES DE MIRANDA, BOP n. 01/106083699/2023/5208707 – que transferiu para os investigados R$ 9.800,00).

Durante buscas e apreensões nos domicílios dos investigados ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES (Presa preventiva), JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA (Preso preventivo), MAURIELE PEREIRA DUTRA, RONALDO DA CRUZ GODOY e THALIA BARCELLOS CAMARGO, foram colhidas informações da participação de outros três integrantes do grupo ainda não conhecidos a época, entre eles a paciente, a quem as investigações atribui papel de gestão e cooptação de novos integrantes.

Diante dos fortes indícios de autoria delitiva, a autoridade policial representou, nos autos de referência do writ pela autorização judicial para buscas e apreensões nos domicílios da e demais novos investigados, bem como pela prisão preventiva de KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA.

Contudo, as diligências se mostraram parcialmente frustradas, haja vista que a paciente não foi encontrada pelas autoridades policiais até a presente data.

Independente do cumprimento do mandado de prisão da paciente e muito embora os autos tramitem em total sigilo, o causídico impetrante solicitou habilitação e acesso ao processo.

Indeferido o requerimento da defesa, haja vista que as diligências sigilosas concedidas de forma cautelar estão pendentes de finalização.

Atualmente, aguarda-se, nos autos de referência do writ, o cumprimento das diligências cautelares, e nos autos da ação penal 0800028-48.2024.8.14.0059, o cumprimento das precatórias de citação dos acusados.

Neste ínterim, foram requisitadas as informações que ora se apresenta

No que tange à personalidade do paciente ou de sua conduta social, não há elementos suficientes no atual momento processual a se destacar, como declarado em sentença. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, a manifesta-se pelo conhecimento e concessão parcial do habeas corpus impetrado em favor de KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentos idôneos para a decretação da medida extrema
.

Pugna pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Alega ainda que houve
negativa de acesso da defesa à decisão que decretou a prisão preventiva da coacta
.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentos idôneos para a decretação da medida extrema
e a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Incabível o seu conhecimento.

Ocorre que a defesa alega impossibilidade na juntada do documento que é essencial para análise de seu pleito, aduzindo que houve negativa do Magistrado
a quo
em fornecer o decreto cautelar.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente,
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante não juntou as cópias de documentos necessários para análise como: documentos pessoais do paciente, e procuração, não tendo trazido aos autos, sequer, a
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decertou a prisão preventiva do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Neste sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça,
verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida
in limine
. (TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que a impetrante
não instruiu a impetração com as peças fundamentais,
tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada.

Ademais, o Magistrado
a quo
, em suas informações, esclarece que a paciente encontra-se atualmente ainda em liberdade, pois está foragida, não tendo sido, por causa disso, cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Já quanto à pretensão de
acesso aos autos
, deve ser conhecido e analisado o writ em razão da negativa de acesso pelo juízo coator.

Ressalto, inicialmente que o acesso amplo da defesa aos autos investigatórios não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal).

É cediço que a regra contida no inciso XIV, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94, que permite o acesso amplo e irrestrito do advogado aos autos do procedimento investigatório, deve ser interpretada levando-se em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado.

Urge salientar que a Súmula Vinculante nº 14 não garante ao advogado o acesso irrestrito aos autos da investigação, mas somente aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício de ampla defesa.

Colaciono:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Na referida Súmula, há menção expressa de elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob o contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal.

Nesse sentido, colaciono despacho que indeferiu o pedido de acesso aos autos (consulta realizada no PJE – 1º grau), verbis:

“(...) Ainda, indefiro, por ora, o pedido de habilitação dos advogados dos representados, haja vista que existem diligências sigilosas ainda em curso.
(...)”.

Assim, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, o impetrante ter acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento.

Nesse sentido, transcrevo da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DISCUSSÃO PREMATURA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada.

2. Todas as questões foram exaustivamente analisadas pela decisão prévia. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para apreciar os pedidos.

3. A instauração de inquérito policial depende de elementos de informação a serem esclarecidos. O trancamento de investigação depende de comprovação, de plano, de atipicidade ou de causa excludente. Para a mera investigação, há suficientes elementos de informação, o que autoriza apuração sobre os fatos narrados.

4. A Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

É este, ainda, o entendimento deste
E.
Tribunal de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DOS ARTS. 155, § 4º E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO
DECISUM.
FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ACESSO AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE DA SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. RISCO DE INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Não é possível analisar a viabilidade do pleito de nulidade da prisão preventiva, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada da respectiva decisão, documento indispensável ao exame da
quaestio, in casu;

2. A orientação firmada no âmbito da jurisprudência, é de que é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do
writ
, neste ponto;

3. Quanto as informações a que o impetrante pretende ter acesso, segundo consta, ainda não foram documentadas no procedimento investigatório, razão pela qual, tendo a investigação caráter sigiloso, qualquer publicidade, neste momento específico, prejudicaria as diligências ainda em andamento;

4. A Súmula Vinculante n° 14, do C. STF, é expressa em mencionar elementos de prova já documentados; ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808330-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/07/2023).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ANÁLISE DO PEDIDO DE ACESSO A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. CONTRARIEDADE DA SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. RISCO DE INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Agravo regimental em
habeas corpus
, juízo de retratação positivo, nos termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, a fim de que tenha sequência à análise do
habeas corpus.

2. Pedido de revogação da prisão temporária, pleito prejudicado pela perda do objeto, decisão monocrática mantida nesse ponto;

3. A Súmula Vinculante n° 14, do C. STF, é expressa em mencionar elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas, sem sua participação imediata e contraditório, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal;

4. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 (STF, 18191 AgR/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgamento 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-107 DIVULG 03-06-2015 PUBLIC 05-06-2015).

4. Ordem conhecida em parte e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815818-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/02/2023)

Assim, na pendência do cumprimento de diligências a serem efetuadas sob sigilo, não é possível garantir ao patrono o acesso aos autos, sob pena de inviabilizar a investigação. Na esteira dessas considerações, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, nesta extensão,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/05/2024